Tribunal: TJES
Processo: 0001690-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001690-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS A USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO AFASTADO
– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RECURSO CONHECIDO E D
ESPROVIDO
.

1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Neste caso, diante da aplicação do diploma consumerista, inclusive no que atine à inversão do ônus da prova, e da responsabilidade objetiva da Concessionária apelante, como não houve apresentação de prova para contrapor o laudo elaborado pela requerente, constata-se que a apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

3.
Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo anexado pela parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de fls. 261/266, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “Ação Regressiva” movida pela
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
em face da concessionária ora apelante,
julgou procedentes
o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar à parte autora, a título de reparação por danos materiais, o valor de RS 4.410,47 (quatro mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e sete centavos), resolvendo o mérito, com fulcro no
Art
.
487, I, do
CPC
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

De partida, convém realizar uma síntese das circunstâncias primordiais para a compreensão da controvérsia sob exame.

Extrai-se dos autos que a
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ajuizou a presente ação regressiva em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
, porquanto a Seguradora se viu contratualmente obrigada a indenizar segurados em razão de dois sinistros ocorridos, respectivamente, em 20/12/2016 e 13/03/2018, decorrentes de distúrbios elétricos supostamente derivados da rede de distribuição administrada pela ré.

Sustenta que, em relação ao primeiro evento, ocorrido em 20/12/2016, indenizou a segurada
Chiste Assessoria Empresarial LTDA
o valor de R$ 1.930,72 (apólice 0034223594), ao passo em que, no que toca ao segundo evento, datado de 13/03/2018, a autora foi obrigada a indenizar ao
Condomínio do Ed. Melville
o montante de R$ 2.479,75 (apólice 004246519).

Decorrido o trâmite processual, sobreveio o julgamento do mérito, tendo o d. magistrado de primeiro grau julgado pela procedência dos pleitos contidos na petição inicial, resolvendo o mérito com fulcro no Art. 487, I, do CPC/15.

O d. Julgador sentenciante pontuou que a Seguradora, ao ressarcir os prejuízos causados ao segurado (consumidor final), se sub-rogou nos direitos do mesmo, dentre eles o de litigar sob a proteção das normas consumeristas.

Além do mais, inadmitiu a tese defensiva da Concessionária recorrente, que pretendia transferir para a recorrida a prova dos defeitos na prestação de serviço, pois considerou indevida a pretensão de isenção de responsabilidade com inversão do ônus da prova em seu proveito numa demanda em que se aplica os institutos do Código de Defesa do Consumidor em favor da Apelante, que é tecnicamente vulnerável frente a Apelada.

Consta na r. sentença que, conquanto o Apelado não necessitasse trazer provas da culpa da Apelante, pois é objetiva a responsabilidade das concessionárias exploradoras de energia elétrica (art. 37, § 6º, CF/88), colacionou-se, às fls. 50/57, a prova dos danos e de sua causa com relação a primeira segurada, Chiste Assessoria Empresarial S/S Ltda., conforme parecer técnico fornecido pela Cellflex Comércio e Serviços de Informática Ltda.

Outrossim, o Juízo
a quo
, descreveu em sua decisão que o relatório simplificado de regulação confeccionado pela B4 Soluções Seguras, às fls. 53/55, no qual detalha os bens reclamados, consignou que foram apresentados laudos técnicos de empresas autorizadas (Compuflex Informática) confirmando os danos por oscilação ou descarga.

Em relação ao segundo segurado, Condomínio do Ed. Melville, houve a juntada de parecer técnico edificado pela empresa Sinergia, que constatou que dois componentes do elevador social apresentaram danos, e que foi possível verificar curto-circuito em trilhas de interligações, em virtude de dano elétrico originado pela brusca variação de tensão na rede local.

O Julgador compreendeu que ambas as provas satisfizeram a necessidade de comprovação dos danos e das causas, mais precisamente a oscilação na rede elétrica, com oscilação da tensão.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso de apelação alegando, em suma, que:
(I)
“comprovou através de telas sistêmicas a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos dos segurados da Apelada, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre os supostos danos e a conduta adotada pela concessionária”;
(II)
“não há registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tivesse causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade dos segurados”;
(III)
“em consulta à base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, verificou-se a inexistência de falta de energia na data relatada”;
(IV)
“a causa dos danos discutidos não ficou clara, não podendo se afirmar, portanto, que há responsabilidade da apelante pelos danos causados”;
(V)
“se diz pela inocorrência de qualquer ato ilícito a ser imputado a Apelante no caso, pela inexistência do pertinente nexo de causalidade a ensejar reparação pleiteada pela parte Apelada, bem como pela ausência de dano efetivamente comprovado nestes autos”;
(VI)
“os laudos juntados aos autos devem ser rejeitados, porquanto estão em desconformidade com a Resolução da ANEEL e por se tratar de prova unilateral”.

Feitas essas considerações, para comprovar o nexo causal entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os danos ao equipamento eletrônico, a Apelada apresentou, às fls. 50/57, parecer técnico particular confeccionado pela Cellflex Comércio e Serviços de Informática Ltda., que atestou a prova dos danos e de sua causa com relação à primeira segurada, Chiste Assessoria Empresarial S/S Ltda., assim como relatório simplificado de regulação feito pela B4 Soluções Seguras, às fls. 53/55, no qual detalha os bens reclamados, consignando que foram apresentados laudos técnicos de empresas autorizadas (Compuflex Informática) confirmando os danos por oscilação ou descarga.

Já em relação ao segundo segurado, Condomínio do Ed. Melville, houve a juntada de parecer técnico produzido pela empresa Sinergia, que constatou que dois componentes do elevador social apresentaram danos e se verificou a ocorrência de curto-circuito em trilhas de interligações em virtude de dano elétrico originado pela brusca variação de tensão na rede local.

Consoante preveem os artigos 349 e 786 Código Civil, a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado.
Nota-se que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor,
entre elas a inversão do ônus da prova
.

Desse modo, no caso em análise, aplica-se o CDC, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas no diploma consumerista, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seus segurados, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso,
na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade
, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25,
caput
, da Lei nº 8.987/95.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época do sinistro, que estabelece: “
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

Ademais, o regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, disposto no art. 5º, XXXV, da CF/88, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição (art. 37, § 6º) e do CDC (art. 14).

Consoante prevê o PRODIST
1
Módulo 9, manual que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos, em seu item 4.3, “a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas neste Módulo,
cabendo exclusivamente à distribuidora a responsabilidade por reunir prova da ocorrência destas situações
”.

Nesta hipótese, diante da ausência de apresentação de prova para contrapor o laudo elaborado pela requerente, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

Embora a apelante alegue, tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais, que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora.

Há julgados oriundos desta e de outras Câmaras deste E. Tribunal, realizados em casos análogos, no sentido de que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INCIDÊNCIA DO DIPLOMA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. JUROS. TERMO INICIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II. Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
, razão pela qual deve-se retificar a sentença apenas para excluir parte da condenação. V. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual a alteração do respectivo termo inicial de ofício não configura
reformatio in pejus
. O juízo de origem obrou em equívoco ao fixar como termo inicial de incidência dos juros a citação, quando deveria fixar para ambos os consectários (juros e correção monetária) a data em que realizou a seguradora o efetivo desembolso da indenização em favor dos segurados, pois apenas então operou-se a sub-rogação que, nos termos do artigo 786 do Código Civil, legitima a busca por ressarcimento declinada. VI. Redistribuídos os ônus sucumbenciais, de modo que as custas e despesas processuais sejam suportadas pro rata entre as partes e os honorários advocatícios sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação em favor dos patronos de ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA LTDA e 20% sobre o proveito econômico (representado pela quantia que deixou de arcar com o provimento parcial do recurso) em favor dos patronos de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Retificação ex officio do termo inicial dos juros. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

No mesmo sentido: (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190034330, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020); (TJES, Classe: Apelação, 024180180150, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200173979, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo anexado pela parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal acerca do tema em testilha, senão vejamos:

“(...) 2. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, CF/88). 3.
Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para comprovar que os danos no inversor de frequência do elevador do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los
. (...).” (TJES, Apelação Cível, 024180300048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021).

“(...) 3. O evento danoso restou demonstrado através do laudo técnico de fl. 6 que concluiu após análise foi constatado que o defeito foi ocasionado por algum surto de tensão (sobretensão) no equipamento. 4. A apelante não apresentou impugnações específicas quanto à conclusão do laudo, não indicando ou contrapondo os pontos que não concordaria,
inclusive ABSTENDO-SE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL e limitando-se a alegações genéricas, sem desconstituir o valor probatório do respectivo laudo.
(...)” (TJES, Apelação Cível, 024180278186, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021).

Evidencia-se, assim, que era ônus da
EDP
, considerando, inclusive, a manifesta estrutura da qual dispõe, colacionar aos autos dados objetivos aptos a ilidir a pretensão deduzida na inicial.

Todavia, como pontuado pelo julgador de primeira instância,
a EDP requereu o julgamento antecipado da lide
, abrindo mão do avanço à fase instrutória.

Portanto, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela Apelante, não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, vez que a referida verba já se encontra fixada no patamar máximo pela instância originária (20%).

É como voto.

__________________________

1
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.